Tribunal: TJDFT
Processo: 0746333-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO DO RELATOR NATURAL. AFASTAMENTO LEGAL. NORMA REGIMENTAL. REDISTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE PSICOTERAPIA EM DOMICÍLIO. REEMBOLSO. NECESSIDADE. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de saúde, reconhecendo a obrigação de reembolso de sessões de psicoterapia realizadas em domicílio, sob o fundamento de que estarem abrangidas pelo título executivo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar i) alegação de prevenção; iii) preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões; iii) se a sentença proferida na fase de conhecimento abrangeu a obrigação de custeio ou reembolso de sessões terapêuticas realizadas em ambiente domiciliar, de modo a justificar sua exigibilidade em sede de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o afastamento do relator natural, aplica-se o previsto no art. 82, II, do RITJDFT, o qual estabelece as hipóteses de redistribuição de processos para os casos em que o relator se afastar, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias.
4. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência.
5. O cumprimento de sentença, no contexto jurídico, refere-se à fase processual em que a decisão judicial transitada em julgado é efetivamente executada, ou seja, posta em prática. A adequação nesse contexto significa que a execução deve respeitar os termos exatos estabelecidos na sentença, sem inovações ou alterações, sob pena de violação da coisa julgada.
6. O título executivo judicial determina que sejam custeadas ou reembolsadas todas as despesas com sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional realizadas em favor do autor, sem limitação de tempo ou quantidade de sessões.
7. A sentença proferida garantiu a cobertura das sessões prescritas ao autor e não impôs limitação específica quanto ao ambiente em que os tratamentos poderiam ser realizados. E, no que concerne ao local de realização das sessões, deve ser respeitada a prescrição médica do profissional responsável pelo tratamento, principalmente, quando estão envolvidas questões relativas a necessidades específicas do paciente, como no caso dos autos.
8. O plano de saúde tem a obrigação de oferecer cobertura para os tratamentos terapêuticos, nos moldes requeridos pelos médicos que acompanham o autor e de forma integral, incluindo o ambiente domiciliar.
9. O autor juntou aos autos documentos e comprovantes exigidos pelo plano de saúde para que fossem realizados os devidos reembolsos, tais como notas fiscais, comprovante de pagamento das sessões de terapias e a indicação da necessidade de terapias, incluindo a carga horária e o ambiente em que deveriam ser realizadas.
IV. DISPOSITIVO
Rejeitar a alegação de prevenção e a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Conhecer do recurso e negar-lhe provimento.